Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703508-79.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBAL MULTICREDIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA APELADO: JOSE ANTONIO FERREIRA LIMA, ROGERIO GOMES DA SILVA, GERUSA DANTAS DOS SANTOS SILVA, G. H. L., JOAO CARLOS ALBERICO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Diante da alegação da apelante no sentido de "não possuir condições para arcar com as custas processuais, honorários advocatícios e honorários periciais, na medida em que não aufere renda", intime-se a parte requerente do benefício para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, instruindo os autos com documentos que atestem a situação alegada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator